Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Os embargos de declaração foram opostos por ambas as rés, sob alegação de que o acórdão de ID 10205077 teria incorrido em omissão. Alega a embargante SPE SUDOESTE 1 LTDA que não foram analisadas as seguintes teses: a) ilegitimidade passiva, em decorrência da inexistência de relação jurídica com os embargados; b) imprescindibilidade de perícia técnica, para quantificação dos valores, a título de aluguéis; c) alegação de que o preço médio de aluguel de imóveis similares seria de R$ 6.000,00; d) legalidade da celebração do contrato e da possibilidade de prorrogação do prazo de entrega; e) ocorrência de erros da Administração Pública, a excluir a responsabilidade da embargante; f) ausência de danos materiais – lucros cessantes. Acrescenta que o juízo de origem teria deixado de analisar os precedentes invocados pela embargante, deixando de aplicar as técnicas do distinguishing e do overruling.

3. Todavia, percebe-se que a embargante não se insurge contra o acórdão de ID 10205077 (que julgou os embargos de declaração opostos pela corré), mas contra o acórdão precedente, de ID 9604197, que julgou os recursos inominados interpostos por ambas as rés, o que, evidentemente, manifesta a sua intempestividade. Assim, não conheço dos presentes embargos de declaração.

4. Quanto aos embargos opostos por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, afirma que o acórdão foi omisso, sob o fundamento de falta de manifestação sobre: a) a preliminar de incompetência dos Juizados especiais, ante a necessidade de realização de perícia; b) a limitação dos lucros cessantes, ao período de 30/5/2018 a 31/8/2018; e c) o recurso repetitivo, tema 176. Sem razão, vejamos.

5. No que se refere à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, foi expressamente considerado no item 3, do acórdão de ID 9604197, sobre a sua desnecessidade. O valor fixado, a título de lucros cessantes, e sua adequação, também foi analisada no item 7 do acórdão.

6. Quanto à limitação do período de incidência dos lucros cessantes, verifica-se que a questão não foi ventilada no Recurso Inominado de ID 9035741 e, por essa exata razão, não foi tratada no acórdão prolatado. De toda forma, é assente, na jurisprudência, que corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim.

7. Por fim, quanto ao recurso repetitivo, tema 176, do STJ, a embargante pretende a aplicação da taxa SELIC, ao passo que a sentença determinou a aplicação do INPC. Não há qualquer omissão, (ID 9604197) já que a matéria foi apreciada no item 8, do acórdão. A taxa SELIC é utilizada como índice de correção monetária do débito tributário, o que não é o caso.

8. Desse modo, ante a ausência dos alegados vícios, e pretendendo os embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que é defeso pela presente via recursal, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMBARGANTE- SPE SUDOESTE 1 LTDA- NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA 1a EMBARGANTE- OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A - CONHECIDOS e REJEITADOS.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.